Tribunal: CARF
Processo: 10480.729174/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729174/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.004 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
GABRIELA DE SENA FERNANDES DUQUE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
A pensão alimentícia judicial, bem como as despesas médicas e de alimentação
dos alimentandos, são dedutíveis na apuração do imposto de renda devido, tão
somente quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o
atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março
de 2008, da escritura pública pública prevista em lei.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-012.003, de 09 de agosto de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10480.727189/2017-36, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729174/2017-11
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729174/2017-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância, transcritos a seguir:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício [...], ano-calendário [...],
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ [...], acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública no total de R$ [...], detalhadas na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Glosado o valor de R$ [...]0, declarado como Pensão Alimentícia por Escritura
Pública, por não ter sido apresentada a comprovação.
Cientificado do lançamento em [...], o sujeito passivo apresentou impugnação em [...].
Alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
(Destaques no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no acórdão recorrido,
cuja ementa transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729174/2017-11

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
07/01/2021 (processo digital, fl. 81), e a peça recursal foi interposta em
04/02/2021 (processo digital, fl. 54), dentro do prazo legal para sua
interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
dele tomo conhecimento.
Mérito
Dedução de pensão alimentícia judicial
O contribuinte poderá deduzir os dispêndios com pensão alimentícia,
assim como as despesas médicas e de alimentação dos alimentandos na
apuração do imposto devido, desde que satisfeitas as imposições legais a
isso impostas, conforme preceitua a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 8o, incisos I e II, alínea "f”, § 3o, com a redação dada pelo art.
21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729174/2017-11

escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
Como se vê, a pensão alimentícia judicial, bem como as despesas
médicas e de alimentação dos alimentandos, são dedutíveis na apuração
do imposto de renda devido, tão somente quando restar comprovado seu
efetivo pagamento, como também o atendimento das normas do Direito
de Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da
escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A.
Assim entendido, passo propriamente à análise do caso concreto nos
termos sequenciados.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017, facultam
o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da decisão recorrida,
quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o
Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em
vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729174/2017-11

A interessada informou o pagamento de pensão alimentícia judicial no valor de
R$33.600,00, sendo R$16.800,00 para cada alimentando, sendo glosado por falta
de comprovação.
Foi juntado aos autos, a Ação de Divórcio Consensual entre Ricardo José da
Costa Pinto Filho, CPF 666.467.404-10 (1o requerente) e Gabriela de Sena
Fernandes Duque da Silva da Costa Pinto, homologada em 20/12/2010, nos
termos do pedido, cujos trechos do acordo transcrevo a seguir:
"III — DA GUARDA DOS FILHOS
Quanto à guarda dos filhos, os REQUERENTES concordam que esta seja
compartilhada, ficando desde logo estabelecido que estes residirão com a
SEGUNDA REQUERENTE, tendo, no entanto, o PRIMEIRO REQUERENTE, o
direito de estar com os filhos sempre que desejar, desde que previamente
ajustado com a SEGUNDA REQUERENTE.
(....)
A fixação da residência dos filhos do casal com a SEGUNDA REQUERENTE
não implica perda do poder familiar pelo PRIMEIRO REQUERENTE, nem
tampouco o seu direito e dever de estar envolvido, participando, tomando ou
intervindo em decisões que se relacionem, direta ou indiretamente, com os
filhos, além dos custos a eles relacionados, incluídas:
(....)
IV — DOS ALIMENTOS
13. Com relação aos custos com a manutenção dos filhos do casal (incluídas as
despesas com escola, alimentação, medicamentos, plano de saúde, condomínio,
IPTU, telefone, TV por assinatura, energia, babá/empregada doméstica, lanche
escolar, natação e judô), ajustam os requerentes que estes serão repartidos, a
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um deles.
13.1. Dessa forma, mensalmente, até o dia 10 de cada mês. o PRIMEIRO
REQUERENTE, depositará na conta corrente 22541-x da agência 3108-9 do
Banco do Brasil, de titularidade da SEGUNDA REQUERENTE, o valor
correspondente a 4,5 (quatro vírgula cinco) salários mínimos, a fim de cobrir
metade dos custos relacionados à manutenção dos filhos do casal.
13.2. O valor da pensão alimentícia prevista no item "13.1" anterior, que é pago
em favor dos filhos do casal, deverá ser reajustado anualmente, de acordo com o
valor das despesas, por exemplo, havendo reajuste na mensalidade escolar (não
se limitando apenas à esta despesa) e, não sendo o índice de reajuste do salário
mínimo suficiente a cobrir as despesas, consequentemente, o valor a ser
depositado pelo PRIMEIRO REQUERENTE também sofrerá reajuste.
13.3. Ao longo do ano, em virtude das despesas extras, tais como matrícula
escolar, taxa de material escolar, taxa de atividades extracurriculares (aula de
inglês, por exemplo), taxa de esportes, incluídos os vestuários específicos,
fantasias de apresentações em geral, fardamentos, entre outras, os
REQUERENTES se obrigam a também repartir, na mesma proporção referida
no item "13", anterior (50% para cada), sendo, devido, pelo PRIMEIRO
REQUERENTE, depósito adicional, em valor a ser ajustado entre os
REQUERENTES, mediante a demonstração das despesas"
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729174/2017-11

De acordo com o item IV da petição, foi deteminando somente ao pai o repasse
de 4,5 (quatro vírgula cinco) salários mínimos, a título de pensão alimentícia,
para a conta corrente da mãe dos alimentandos.
Sendo assim, mantém-se a glosa, pois somente são dedutíveis aqueles valores
pagos em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
e quando o contribuinte comprovar documentalmente o pagamento efetivo da
pensão alimentícia a que estava sujeita.
(Destaques no original)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Fl. 85
DF CARF MF
Original